Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719017-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 196289231 nos autos de origem, pela qual CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (executado/agravado) indicou, “para fins de ressarcimento do requerente, o lote denominado 05.08.04, com medida de 23 metros de frente, por 30 metros de cumprimento, totalizando 690m2”, intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de acordo entre as partes. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora